Tribunal: TJDFT
Processo: 0739169-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739169-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS EDUARDO ARAGAO MARTINS 78889863153, CARLOS EDUARDO ARAGAO MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Exequente contra a decisão proferida em ação executória n. 0712300-51.2018.8.07.0001, que indeferiu pedido de citação por edital. A decisão agravada foi indicada no ID 19467670. Todavia, em análise aos autos de origem, verifico que já foi proferida sentença nos seguintes termos: No presente feito, a parte autora foi intimada a promover a citação do(s) executado(s), não tendo atendido ao chamado judicial, conforme certidão ID 71223368. A falta de citação do réu impede a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e portanto, configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se as seguintes ementas, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 23.300/RJ, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24.11.2014.) "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO. DESÍDIA DOS IMPETRANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Reconhecida a existência de litisconsórcio necessário pela Corte de origem em decisão que não fora objeto de impugnação, e não providenciado o ato citatório pelos impetrantes, é de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito com supedâneo no art. 47 do CPC. 2. Precedentes da Excelsa Corte e deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de intimação pessoal da parte para que se proceda à extinção do feito. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no RMS 39.040/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 14/12/2012) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento." (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Custas pelo(s) exequente(s). Sem honorários, porquanto não estabelecida a relação processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Assim, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto deste recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 16:27:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador